Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705648-36.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDGAR ABREU DE SOUZA, AYLINE MILLENA BARREIRA NUNES APELADO: JEZUITE PEREIRA NETO D E S P A C H O Vistos, etc. Em suas contrarrazões de ID 56992943, o apelado/réu suscita a preliminar de não conhecimento da apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade ou, se ultrapassado, o não conhecimento parcial da apelação no que toca ao tópico da pretensão de reparação por danos materiais, por suposta inovação recursal quanto ao dimensionamento da “indenização dos frutos”. Ao compulsar os autos, em uma primeira análise, verifica-se que, em tese, há modificação quanto ao pleito de danos materiais, em valor não condizente ao indicado na exordial e com base em novos argumentos e valores, o que, em tese, pode ensejar suposta inovação recursal. Sobre a questão, aliás, já me posicionei, mutatis mutandis: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVERES ANEXOS. ESPECIFICIDADES DO CASO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Tendo em vista a inovação de parte da matéria da apelação e considerando a não demonstração de que o recorrente deixou de fazê-lo por motivo de força maior, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141, 344, 345 e 1.014 do CPC. 2. Não se há falar em julgamento extra petita ou ofensa ao princípio da imparcialidade se oportunizado o amplo contraditório, sendo que a sentença recorrida fora proferida nos limites objetivos da demanda e calcada no convencimento e compreensão do magistrado acerca da norma jurídica aplicável. Aplicam-se os brocardos "jura novit curia" e "da mihi factum, dabo tibi ius" (os juízes e tribunais presumem-se conhecedores do Direito; e Dá-me os fatos que lhe darei o Direito). Preliminar rejeitada. 3. Descabe a pretensão de incidência de honorários contratuais sobre o valor não recebido pela parte assistida, diante da previsão e parâmetros do cálculo da verba advocatícia previstos no ajuste, em prestígio à boa-fé objetiva e a função social do contrato, que são os nortes da legislação civil na sua interpretação (art. 113 CC), além dos deveres anexos (informação, confiança, fidelidade, cooperação); e por corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida (art. 113, V, do CC) e ser mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo (art. 113, IV, do CC). 4. Modificada a distribuição da sucumbência na hipótese sob exame, diante da exegese do art. 86, caput, do CPC, devendo a base de cálculo incidir sobre o valor da condenação e segundo os percentuais do art. 85, §2o, do CPC. 5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida apenas para se alterar a proporcionalidade da distribuição da sucumbência”. (Acórdão 1816352, 07227286920218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/autora para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso suscitada em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator